Tribunal: TJES
Processo: 5005632-20.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005632-20.2024.8.08.0021

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MARINETE SOUZA NASCIMENTO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OBSCURIDADE E OMISSÃO. LITISPENDÊNCIA. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I.
Caso
e
m Exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo em face de acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação da contribuinte para anular lançamento fiscal, em razão da obtenção de dados financeiros sem a prévia instauração de processo administrativo.

2. O embargante sustenta a existência de (i) obscuridade no julgado quanto à rejeição da preliminar de litispendência, por entender idêntica a causa de pedir em outra ação anulatória, e (ii) omissão/dissonância com a tese firmada pelo STF na ADI nº 7276, que, segundo alega, validaria a autuação fiscal ao autorizar o compartilhamento de dados financeiros independentemente de prévio procedimento administrativo.

II.
Questão em discussão

3. A questão consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de obscuridade e omissão (art. 1.022, CPC) ao afastar a litispendência e ao fundamentar a nulidade do lançamento fiscal na ausência de prévio processo administrativo, ou se, ao contrário, a pretensão do embargante configura mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito da causa.

III.
Razões de decidir

4. Os embargos de declaração possuem finalidade específica de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com a tese adotada.

5. Não há obscuridade na rejeição da litispendência quando o acórdão explicitou, de forma clara e fundamentada, a distinção entre as causas de pedir das duas ações – um dos elementos da tríplice identidade necessária à configuração do instituto –, evidenciando que a insurgência do embargante se volta contra o próprio mérito do que foi decidido, e não contra uma suposta falta de clareza.

6. Inexiste omissão quanto à tese da ADI 7276 quando o acórdão analisou a controvérsia e concluiu pela nulidade do lançamento com base em fundamento jurídico diverso (violação ao art. 6º da LC 105/2001), qual seja, a necessidade de prévio processo administrativo para o exame de informações financeiras detalhadas. A tentativa de reenquadrar a matéria fático-jurídica para aplicar tese diversa configura pretensão de reexame do mérito, incabível na via estreita dos embargos.

IV.
Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

8. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já decidida, limitando-se sua análise à verificação dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. 2. Não há que se falar em obscuridade no julgado que, de forma clara e fundamentada, afasta a litispendência por ausência de identidade da causa de pedir. 3. Inexiste omissão quando o acórdão adota linha de raciocínio completa para decidir a controvérsia, ainda que por fundamentos diversos dos defendidos pela parte, caracterizando a insurgência mero inconformismo com o mérito da decisão."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), art. 1.022. Lei Complementar nº 105/2001, art. 6º.
Jurisprudência relevante citada:
Supremo Tribunal Federal (STF), ADI n.º 7276.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(Id. 15879595) em face do v. acórdão de Id. 15576972, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
MARINETE SOUZA NASCIMENTO.

Em suas razões recursais (id 15879595), o embargante alega, em síntese, a existência de dois vícios no acórdão, a saber: (i) obscuridade, no que tange à rejeição da preliminar de litispendência, pois, em sua visão, a causa de pedir nos presentes autos e na ação anulatória nº 0010772-58.2017.8.08.0024 é a mesma, qual seja, a “nulidade no processo administrativo”; (ii) omissão/dissonância com precedente vinculante, ao argumento de que o acórdão contraria a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n.º 7276, pois o precedente autoriza o compartilhamento sistêmico e automático de informações pelas administradoras de cartões, de forma análoga ao art. 5º da LC nº 105/2001, independentemente da prévia instauração de processo administrativo, o que tornaria a autuação fiscal regular.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar os vícios, reconhecer a litispendência ou, no mérito, reajustar o julgado à tese da ADI 7276 e reconhecer a validade da autuação fiscal.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (Id. 15994681), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5005632-20.2024.8.08.0021

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MARINETE SOUZA NASCIMENTO, MARINETE SOUZA NASCIMENTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(Id. 15879595) em face do v. acórdão de Id. 15576972, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
MARINETE SOUZA NASCIMENTO.

Em suas razões recursais (id 15879595), o embargante alega, em síntese, a existência de dois vícios no acórdão, a saber: (i) obscuridade, no que tange à rejeição da preliminar de litispendência, pois, em sua visão, a causa de pedir nos presentes autos e na ação anulatória nº 0010772-58.2017.8.08.0024 é a mesma, qual seja, a “nulidade no processo administrativo”; (ii) omissão/dissonância com precedente vinculante, ao argumento de que o acórdão contraria a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n.º 7276, pois o precedente autoriza o compartilhamento sistêmico e automático de informações pelas administradoras de cartões, de forma análoga ao art. 5º da LC nº 105/2001, independentemente da prévia instauração de processo administrativo, o que tornaria a autuação fiscal regular.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar os vícios, reconhecer a litispendência ou, no mérito, reajustar o julgado à tese da ADI 7276 e reconhecer a validade da autuação fiscal.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Desta forma, os embargos de declaração, não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise de matéria já decidida, com a qual a parte simplesmente discorda.

E, já adianto que analisando as teses recursais, entendo que a pretensão do embargante não merece prosperar.

Primeiramente, o embargante alega que o acórdão foi obscuro ao afastar a litispendência. Contudo, não se vislumbra qualquer vício no julgado, pois foi expresso e fundamentado ao concluir pela ausência da tríplice identidade (partes, pedido e causa de pedir), requisito essencial para a configuração do instituto.

Constou de forma clara e inequívoca no voto condutor:

No caso em apreço, embora haja identidade de partes e de pedido (anulação da CDA nº 05950/2016), as causas de pedir divergem substancialmente. Na ação anulatória, a parte autora fundamentou sua pretensão na ausência de dispositivos legais para a incidência do ICMS, aplicação incorreta de alíquota, desconsideração do regime de substituição tributária, caráter confiscatório da multa e nulidade do processo administrativo por falta de intimação. Já nos presentes embargos, a causa de pedir é restrita à nulidade do procedimento fiscal em razão da suposta quebra de sigilo bancário sem a prévia instauração de processo administrativo.

Como se vê, o julgado não padece de falta de clareza. A fundamentação é explícita ao diferenciar os fundamentos jurídicos que embasam cada uma das ações. O inconformismo do embargante não se volta contra uma suposta obscuridade, mas sim contra o próprio mérito do que foi decidido, o que escapa ao escopo dos embargos declaratórios.

Quanto à segunda alegada omissão e dissonância com o precedente da ADI 7276 do STF, verifico que o acórdão estabeleceu como premissa central que a controvérsia residia na “obtenção, pelo Fisco, de informações detalhadas sobre as operações de crédito e débito da apelante, sem a prévia instauração de um processo administrativo”. Com base nessa premissa, concluiu pela nulidade do lançamento por violação ao art. 6º da LC 105/2001, que exige a existência de processo administrativo para o exame de documentos e registros de instituições financeiras.

A alegação do embargante, de que o caso se amolda ao art. 5º da referida Lei e ao entendimento firmado na ADI 7276, não configura omissão, mas sim uma tentativa de alterar o próprio enquadramento fático-jurídico que serviu de alicerce para a decisão. O recurso busca, em essência, que esta Colenda Câmara reavalie a natureza dos dados fornecidos e, a partir daí, aplique uma tese jurídica diversa para reformar o julgado.

Tal pretensão visa à rediscussão da matéria de fundo, o que é vedado em sede de embargos. Logo, o acórdão embargado não foi omisso; ele adotou uma linha de raciocínio completa e coerente, ainda que contrária aos interesses do recorrente. O mero descontentamento com a interpretação jurídica adotada não é vício sanável por esta via.

Dessa forma, inexistindo os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a manutenção do acórdão é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)